Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737923-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: JOSE ALVES FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Napoleão Bonaparte Maia pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tentativa de localização de bens do executado por meio do sistema sniper. Em suas razões, o agravante explica que decisão anterior, de setembro de 2022, havia determinado a suspensão do processo, em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, com a determinação de suspensão do curso de todos os feitos que versem acerca da possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, inciso IV, do CPC). Aduz que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Narra que o agravado tenta, de todas as formas, esquivar-se do pagamento da dívida contraída. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora em nome do agravado, mas que todas restaram infrutíferas. Argumenta que a utilização do sniper pode ser mais uma ferramenta para promover a efetividade da execução em prol do credor. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa por bens em nome do credor por meio da ferramenta sniper. Alternativamente, pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Por meio do despacho de ID no 41576386, este Relator facultou ao agravante manifestar-se acerca do eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que o recorrente parece não ter impugnado as razões lançadas na decisão atacada, o que pode configurar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, obstar o conhecimento do recurso. Em resposta, o agravante afirmou que o objeto do presente agravo é o indeferimento do pedido de busca através do sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e que, por isso, a decisão foi devidamente impugnada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo de origem foi suspenso por meio da decisão de ID no 138425609, de setembro de 2022, em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP. Após a determinação de suspensão, o agravante requereu a utilização do sistema Sniper. Em resposta, o Magistrado singular proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos: “O presente feito foi suspenso (ID no 138425609) em razão do pedido do Exequente acerca da adoção de meios executivos atípicos. Diz o art. 314 do CPC: Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de tentativa de localização de bens do Executado através do sistema SNIPER. Retornem os autos à suspensão”. Como se viu, em sua peça de recurso, o agravante não disse nada sobre o motivo pelo qual o Juízo a quo indeferiu o uso da ferramenta Sniper – o processo estava suspenso. Com efeito, não se pode conhecer do agravo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão monocrática recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1378154, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIDO. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 4. Em que pese a modulação dos efeitos, postergando sua eficácia para o próximo exercício financeiro, a Suprema Corte ressalvou a situação dos contribuintes que tenham ajuizado ações anteriormente àquele julgamento e, ante a inexistência de lei Complementar, o tributo não é devido desde a impetração do mandado de segurança. 5. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1440995, 07022192120208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:50:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator